Tribunal: STF
Processo: Rcl 68875
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 130. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. Trata-se de reclamação, formalizada por Any Margareth Soares Affonso e A. M. S. Affonso (Portal Radar Amazônico), contra decisões proferidas pela 1ª Vara do Juizado Especial Cível de Manaus, nos processos ns. 0658363-37.2023.8.04.0001, 0678350-59.2023.8.04.0001, 0683021-28.2023.8.04.0001, 0688582-33.2023.8.04.0001, 0428918-21.2024.8.04.0001, que teriam desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 130. 



    2. Alegam as reclamantes que “diversas ações manejadas com o fim de retirar do ar matérias jornalísticas com fonte idônea, documentação comprobatória, mas que, em seu entendimento, trariam um ‘um discurso tendencioso’” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustentam que “o Juízo reclamado deferiu medida liminar para que os Reclamantes retirem diversas matérias do ar e se abstenham de colocar quaisquer publicações de mesmo cunho, o que, por si só, caracteriza censura prévia, sem mencionar o assédio judicial” (fl. 2, e-doc. 1). 



    3. Quanto ao processo n. 0658363-37.2023.8.04.0001, as reclamantes afirmam que “o texto, que entende ter ofendido sua honra (...): ‘Foi assim que com o #SouManaus Passo a Paço de David Almeida que ninguém sabe quantos milhões saíram dos cofres públicos e quanto houve de arrecadação com as cotas de patrocínio, por exemplo, que segundo David Almeida, foram pagas pela iniciativa privada. O prefeito achou suficiente falar números aleatórios de gastos e lucro, sem provar nada e os órgãos de fiscalização não viram nada de errado nisso”.



    Ainda sobre o mesmo processo, as partes autoras sustentam que “o Reclamado não somente deu início aos questionamentos acerca do evento, acerca da falta de informações e valores de gastos, mas que teve oportunidade de se manifestar, de apresentar os números e valores, e não o fez, valendo ressaltar que não juntou com sua peça nenhum documento que demonstrasse a falsidade das informações levados ao conhecimento do público” (fl. 7, e-doc. 1).



    O juízo reclamado decidiu nos seguintes termos (e-doc. 9)



    “Assim, por considerar verossímeis as alegações da parte autora, bem como de difícil reparação que os danos poderão lhe causar, entendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC. A medida que ora se impõe, ademais, não é irreversível em caso de derrota da parte autora ao final do processo. 



    Fortes nesses argumentos, determino que a parte requerida retire, no prazo de 1 dia, dos sítios eletrônicos indicados em peça exordial, as matérias questionadas pela parte autora, bem como se abstenha de colocar novas publicações de mesmo cunho até que esteja findada a lide, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de 20 dias-multa.”.



    4. No que diz respeito ao processo n. 0678350-59.2023.8.04.0001, as reclamantes alegam que “o Reclamado (...) informou que teve sua honra atacada em razão da ter tido seu nome divulgado em uma matéria jornalística publicada no portal de notícias da Reclamante contendo o seguinte destaque: ‘Provável candidato a prefeito de David Almeida pelo Avante no Careiro Castanho é acusado de assalto à mão armada no Piauí’.“ (fl. 10, e-doc. 1). 



    Afirmam que “registre-se quanto a veracidade do texto jornalístico, uma vez que apenas teve seu caráter informativo para a sociedade, considerando que o prefeito David Almeida, de fato, demostra apoio político a José Roberto Viana Costa, conhecido como Zéquinha do Pereira. Se não o fosse, nem teria vinculado sua imagem em diversas postagens ao José Roberto” (fl. 11, e-doc. 1)



    Aduzem que “as informações publicadas têm como origem fonte oficial, no caso, não somente as declarações pelas próprias redes sociais de David Almeida, que comprovam que a Reclamante em momento algum teve intenção em atacar a honra ou o nome de David Almeida, tendo apenas veiculado informações de interesse público, as quais são amplamente divulgadas pelo próprio Prefeito de Manaus” e “que José Roberto Viana Costa foi preso durante a operação ‘Apagar das Luzes’, a qual foi deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas que teve como objetivo desfazer organização criminosa formada por ex-secretários municipais e empresários que atuavam com fraudes em licitações e desvios de recursos da Prefeitura” (fl. 12, e-doc. 1).



    A decisão reclamada quanto a este processo dispôs que (e-doc. 8):



    “Por considerar verossímeis as alegações da parte autora, bem como de difícil reparação os danos perpetrados diante das supostas postagens de cunho ofensivo, as quais o autor alega que veiculam notícias falsas, ultrapassando o exercício legal do trabalho jornalístico e ofendendo diretamente sua honra e vida privada, entendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC. 



    A medida que ora se impõe, ademais, não é irreversível em caso de derrota da parte autora ao final do processo. Ressalto ainda que, visando não incorrer em censura prévia, deve haver a identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material, conforme dispõe o art. 19, §1º da Lei nº 12.965/14. 



    Portanto, preenchidos os pressupostos, determino à parte requerida que retire de suas diferentes plataformas digitais a notícia apontada no cerne da demanda, identificada através dos links: 



    Provável candidato a prefeito de David Almeida pelo Avante no Careiro Castanho é acusado de assalto à mão armada no Piauí - Radar Amazônico (radaramazonico.com.br) 



    https://www.instagram.com/p/C0HIBw2O09u/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== 



    Provável candidato a prefeito de David Almeida pelo Avante no Careiro Castanho é acusado de assalto à mão armada no Piauí - Radar Amazônico (radaramazonico.com.br) sob pena de incorrer em multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) pelo descumprimento deste preceito, até o limite de R$ 15.000.00 (quinze mil reais).”. 



    5. No que tange ao processo n. 0683021-28.2023.8.04.0001, as autoras argumentam que “as informações utilizadas na matéria foram fruto de uma entrevista feita pelo portal Reclamante durante o curso de uma manifestação em que eles cobravam o repasse da Prefeitura de Manaus para a categoria” (fl. 16, e-doc. 1).



    Consta na matéria impugnada: “Enquanto empresários do transporte coletivo recebem mais de R$ 255 milhões, ‘amarelinhos’ denunciam calote da Prefeitura de Manaus. Dezenas de motoristas e cobradores atuam no transporte alternativo, popularmente conhecidos como ‘amarelinhos’, fizeram uma manifestação nesta quinta-feira (14), na avenida Autaz Mirim, na zona Leste de Manaus” (fl. 16, e-doc. 1). 



    O juízo reclamado decidiu que (e-doc. 11):



    “Assim, por considerar verossímeis as alegações da parte autora, bem como de difícil reparação que os danos poderão lhe causar, entendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC. A medida que ora se impõe, ademais, não é irreversível em caso de derrota da parte autora ao final do processo. 



    Fortes nesses argumentos, determino que a parte requerida retire, imediatamente, do sítio eletrônico indicado, a matéria questionada pela parte autora, bem como se abstenha de colocar publicações de mesmo cunho, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20 dias-multa. 



    Por fim, após análise dos autos, deduz-se ser matéria de direito, assim, fica a parte requerida intimada para apresentar contestação em 15 dias, especificando as provas que pretende produzir, devendo mencionar inclusive a utilidade para o deslinde da causa, sob pena de aplicação da revelia e seus efeitos.”.



    6. Quanto ao processo n. 0688582-33.2023.8.04.0001, alegam as reclamantes que “o Reclamado entende que sua honra foi ofendida porque a matéria jornalística afirmou que este nomeou a mulher de Tony Medeiros para cargo comissionado na SEMINF. Ocorre que, conforme se depreende do Diário Oficial datado no dia 14/04/2023, de fato ocorreu a nomeação da Sra. Adreandra Rodrigues de Medeiros, pelo Prefeito de Manaus, ora Reclamado, contando, inclusive com a sua assinatura” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Decidiu a autoridade reclamada que (e-doc. 12):



    “Assim, por considerar verossímeis as alegações da parte autora, bem como de difícil reparação que os danos poderão lhe causar, entendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC. A medida que ora se impõe, ademais, não é irreversível em caso de derrota da parte autora ao final do processo. 



    Fortes nesses argumentos, determino que a parte requerida retire, imediatamente, do sítio eletrônico indicado em peça exordial, as matérias questionadas pela parte autora, bem como se abstenha de colocar novas publicações de mesmo cunho, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de 20 dias-multa.”.



    7. O caso em análise no processo n. 0428918-21.2024.8.04.0001, diz respeito a “uma matéria com o título ‘David Almeida processa cidadão que fez protesto contra a reeleição de políticos nas redes sociais’, oportunidade em que foram publicadas diversas ofensas desmotivadas à imagem do autor” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Argumentam as partes autoras que o “Reclamado afirma que o vídeo compartilhado pela Reclamante foi uma maneira de ofendê-lo de forma gratuita e desmotivada, com evidente intuito de causar-lhe mais vergonha e humilhação pública. E ainda, que a intenção das Reclamantes era fazer com que a ofensa ganhe mais repercussão, pois era de ciência inequívoca da Reclamante Any Margareth que o vídeo que compartilhara continha ofensas graves contra o Reclamado” (fl. 19, e-doc. 1). 



     Decidiu o juízo reclamado, liminarmente, que (e-doc. 10):



    “Assim, por considerar verossímeis as alegações da parte autora, bem como de difícil reparação que os danos poderão lhe causar, entendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC. A medida que ora se impõe, ademais, não é irreversível em caso de derrota da parte autora ao final do processo. 



    Fortes nesses argumentos, determino que a parte requerida retire, imediatamente, do sítio eletrônico indicado em peça exordial, as matérias questionadas pela parte autora, bem como se abstenha de colocar novas publicações de mesmo cunho até que haja decisão definitiva ulterior, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até 20 dias-multa.”.



    8. Sustentam as reclamantes que “a medida própria para a reparação do eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão liminar de texto jornalístico, antes mesmo de qualquer apreciação mais detida quanto ao seu conteúdo e potencial lesivo, sendo cabível, nestes casos a Reclamação, tendo como parâmetro a ADPF 130, em casos que versam sobre conflitos entre liberdade de expressão e informação e a tutela de garantias individuais como os direitos da personalidade, é instrumento cabível” (fl. 23, e-doc. 1). 



    Pedem, liminarmente, a suspensão dos efeitos dos processos originários, e no mérito, a cassação das decisões reclamadas. 



    9. Em sede de contestação, a parte beneficiária da decisão reclamada afirma que (e-doc. 23):



    “é imprescindível apontar que os fatos reclamados na presente demanda não guardam a menor pertinência temática com o entendimento alcançado na ADPF nº 130. Isto porque, nesse julgado, esta Suprema Corte entendeu pela inconstitucionalidade da Lei de Imprensa, bem como estabeleceu a impossibilidade de impor censura prévia às manifestações jornalísticas, ou seja, impedir manifestações antes mesmo de suas publicizações, fatos não observáveis no caso concreto.



    (...)



    Em que pese a reclamação ora contestada fundamente seu pedido em uma alegada imposição de censura prévia, o que se identifica é tão somente o controle judicial de matéria já publicadas, ou seja, um controle judicial posterior, o que não pode ser vedado com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição.



    (...)



    No entanto, para analisar os argumentos da reclamante, seria necessário que houvesse um exame acurado do cotejo fático-probatório utilizado pelo juízo reclamado para proferir as referidas decisões, o que não é compatível com o instrumento processual utilizado (...).



    (...)



    Diante todas essas circunstâncias, resta evidente que é juridicamente



    (...) impossível analisar os argumentos da Reclamante, segundo os quais as decisões reclamadas não teriam aquilatado corretamente a veracidade dos fatos, sem que se examine as provas dos autos de origem, de modo que a presente reclamação deve ser julgada totalmente improcedente.



    (...)



    algumas das matérias e postagens realizadas pela reclamante desbordam a mera crítica político-profissional, nem podem ser confundidas apenas como simples crítica de quem pensa diferente, visto que expõem um contexto fático mentiroso, desabrigado de qualquer lastro probatório mínimo, isso quando não parte para a ofensa injuriosa, como foi o episódio em que o Reclamado foi chamado de ‘vagabundo’, fato que foi identificado em sentença condenatória proferida no bojo do processo nº 0656502-16.2023.8.04.0001, o qual tramita perante a 2ª Vara de Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus.



    Esse contexto torna necessário que o Reclamado reclame judicialmente as matérias que são manifestamente enganosas, ou que descambam para a ofensa pessoal, como é o caso das decisões aqui reclamadas.



    Aqui, é mister arguir que os atos judiciais impugnados não impuseram nenhuma censura prévia, nem impediram que a Reclamante continue a publicar diariamente matérias manifestamente críticas, e algumas até mesmo ofensivas, à pessoa do Reclamado”.



    (...)



    De igual modo, não se mostra exagerado arguir que não se está exercendo nenhuma perseguição judicial contra a Reclamante, pois, das 27 publicações acima, apenas duas já foram objeto de reclamação judicial, por divulgar fato manifestamente enganosa, sem nenhuma prova sequer. De modo que se evidencia a seguinte conjuntura fática, há vários processos movidos pelo Reclamado em face da Reclamadas, mas esses não correspondem a 10% das matérias que esta publica sobre aquele.



    (...)



    Todas essas circunstâncias tornam evidente que não há nenhum descuidado ou mácula ao direito de liberdade de informação e manifestação da Reclamante, visto que a sua conduta reiterada de utilizar seu portal para atacar a honra subjetiva do Reclamado, através de mentiras evidentes e ofensas pessoais, demonstra um evidente abuso no exercício desse direito.”.



    10. A PGR manifestou-se no seguinte sentido (e-doc. 28):



    “Reclamação constitucional. Alegada violação à ADPF 130. Liminar deferida pelo Juizado Especial Cível para determinar a exclusão de matéria jornalística, em face da potencialidade do dano à imagem do acusado. Posição preferencial da liberdade de expressão em relação aos demais direitos, em razão de exercer função essencial para a democracia, relacionar-se com a própria dignidade da pessoa humana, estar diretamente ligada à busca da verdade e possuir função instrumental indispensável ao gozo dos demais direitos fundamentais. Parecer pela procedência da Reclamação.”.



    É o relatório. Decido. 



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Discute-se, na presente reclamação, se a determinação para que veículo de imprensa, em decisão liminar, retire reportagem do ar, bem como para que se abstenha de colocar novas publicações de mesmo cunho, teria violado o decidido por este Supremo Tribunal na ADPF n. 130.



     



    Nesta oportunidade destaco as decisões paradigmas invocadas. Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 130: 



     “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).



    Destaco que a proteção constitucional à liberdade de imprensa não impede a posterior análise, pelo Judiciário, de eventual responsabilização por informações injuriosas, difamantes ou mentirosas. 



    Assim, as decisões reclamadas, em cognição sumária, decidiram ser verossímeis as alegações da parte autora no sentido de ter seu direito à honra maculado pelas reclamantes desta ação, o que fundamentou as liminares deferidas no sentido de determinar a remoção das matérias do sítio eletrônico, bem como a abstenção de novas publicações de mesmo cunho. 



    No tocante à determinação de remoção de conteúdo veiculado, anoto que, qualquer análise mais ampla no sentido de verificar a verossimilhança das alegações do autor dos processos originários, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inadmissível em sede de reclamação.



    Quanto à determinação de impedimento de novas publicações de mesmo cunho, entendo ser incompatível com o decidido pelo STF na ADPF n. 130, pois nesta hipótese verifica-se a ocorrência de censura prévia. Recordo a pacífica jurisprudência colocando em primeiro plano o direito de resposta e a promoção de responsabilidade civil ou penal, expungindo - como regra geral - a censura prévia.



    Ressalto que o ordenamento jurídico brasileiro autoriza indenização em decorrência de eventuais danos materiais e morais causados a partir da violação aos direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à imagem, o que deve ser apurado na via própria em cognição exauriente.



    Desse modo, com fulcro no art. 161, parágrafo único, RISTF, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, para cassar as decisões reclamadas no ponto em que determinam a abstenção de novas publicações pelas reclamantes nos processos ns. 0658363-37.2023.8.04.0001, 0678350-59.2023.8.04.0001, 0683021-28.2023.8.04.0001, 0688582-33.2023.8.04.0001, 0428918-21.2024.8.04.0001. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente